Tribunal: TCU
Processo: 025.018/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8563/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.018/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Gallez de Oliveira Peixoto (XXX.702.217-XX); Ana Caroline Oliveira Nogueira Santos (XXX.395.466-XX); Carla Saraiva do Nascimento (XXX.407.722-XX); Caroline da Silva Sales (XXX.930.652-XX); Clara Secchin Canale (XXX.445.937-XX); Clarisse de Mendonca Brito (XXX.974.061-XX); Claudiane Alfaia da Costa (XXX.607.322-XX); Conceicao Albuquerque Peixoto (XXX.083.892-XX); Samantha Ceccon Camargo de Castro (XXX.086.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.